Tribunal: TJSP
Processo: 1047601-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Compra e venda. Ação de produção antecipada de provas. Negativação do nome do autor por débito de R$360,00. Pretensão à exibição do contrato entabulado com a ré. Alegada cobrança indevida. Petição inicial indeferida e ação julgada extinta com base no artigo 485, VI do CPC.
Apelação do autor. Interesse de agir. Ausência. Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda.

Ementa:
Compra e venda. Ação de produção antecipada de provas. Negativação do nome do autor por débito de R$360,00. Pretensão à exibição do contrato entabulado com a ré. Alegada cobrança indevida. Petição inicial indeferida e ação julgada extinta com base no artigo 485, VI do CPC.
Apelação do autor. Interesse de agir. Ausência. Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda. Sentença mantida. Recurso improvido.